Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752844-74.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, FABRÍCIO REIS FONSECA RECORRIDOS: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR ADVOGADA. EXTENSÃO DA ORDEM CONSTRITIVA. ADVOGADO SÓCIO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS A QUEM OUTORGADA PROCURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência cautelar, determinando o bloqueio de ativos financeiros apenas em contas bancárias de titularidade da advogada que teria supostamente se apropriado indevidamente de valores pertencentes à autora, nos autos de ação de exigir contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de extensão do bloqueio cautelar de ativos financeiros às contas bancárias do sócio e da sociedade de advogados, diante da alegada responsabilidade solidária, no caso, pelos atos praticados no exercício da advocacia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrada a existência de relação contratual entre a autora e todos os agravados, com outorga de poderes para representação judicial e extrajudicial, bem como a atuação conjunta no patrocínio das ações judiciais, é cabível a responsabilização solidária da sociedade de advogados e de seu sócio advogado pelos atos ilícitos praticados pela causídica integrante do escritório. 4. A omissão dos demais integrantes da sociedade em fiscalizar e zelar pela correta destinação dos valores levantados em nome da cliente configura violação ao dever de vigilância, atraindo a responsabilidade insculpida no art. 932, III, do CC e no art. 17 e no art. 32, ambos da L. 8.906/1994. 5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência cautelar para estender o bloqueio de ativos financeiros às contas bancárias do sócio e da sociedade de advogados, como medida de salvaguarda do resultado útil do processo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; art. 301. CC, art. 186; art. 927; art. 932, III; art. 933; art. 942. L. 8.906/1994, art. 17; art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704568-77.2018.8.07.0014, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 27.7.2021. TJDFT, APC 0700529-76.2018.8.07.0001, Rel. FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, p. 31.7.2018. TJDFT, APC 0040780-85.2015.8.07.0001, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, p. 26.3.2018. TJDFT, APC 20160110279536, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, p. 27.11.2017. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 133 da Constituição Federal, sustentando que bloquear contas bancárias de uma sociedade de advogados e de um advogado, sem indícios de prática ilícita ou decisão transitada em julgado contra eles, configura afronta direta à inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado garantida constitucionalmente, bem como aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa; b) artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de bloqueio de bens de terceiros sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual somente se legitima em caso de abuso do ente jurídico, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não ocorreu na hipótese concreta. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 805 e 833, inciso IV, §2o, ambos do CPC, asseverando que, ainda que se pudesse cogitar de responsabilização dos recorrentes, a execução não poderia se dar de modo irrestrito a ponto de comprometer a subsistência e as atividades da sociedade de advogados. Afirma que os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, possuem natureza alimentar por serem verbas equiparadas a salários, gozando proteção legal quanto à sua impenhorabilidade e privilégio frente a outros créditos, razão pela qual não devem ser bloqueados, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade; d) artigo 24-A da Lei 14.365/2022, argumentando que a lei garante que, em caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, devem ser reservados 20% (vinte por cento) dos bens reservados para o pagamento de honorários e reembolso de gastos com a defesa; e) artigo 18 do CPC, pleiteando seja reconhecida a ausência de responsabilidade direta ou indireta da parte recorrente na controvérsia de fundo e, via de consequência, seja decretada sua exclusão/desligamento da relação processual substancial, com o levantamento definitivo de quaisquer medidas constritivas contra seus bens. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 133 da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No tocante à indicada afronta aos artigos 18 e 133 a 137, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, não se mostra possível sua apreciação. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto dos autos, assentou que “O contexto fático assim revelado pela prova documental até o momento produzida, sem elementos de convicção outros com potencialidade para levar a convencimento em sentido diverso, revela pertinente a compreensão de que todos os réus têm relação com a situação concreta noticiada na demanda e com o objeto da lide, uma vez que diretamente vinculados, por exercício profissional, ao processo judicial em que subtraídos recursos pertencentes à autora, em especial porque, tendo a causídica Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque levantado e indevidamente se apropriado das quantias pertencentes à ora agravante, poderiam e deveriam os demais réus, Fabrício Reis Fonseca e Moreschi e Reis Advogados Associados, pela relação que tinham com a credora daquela quantia, a qual, segundo indicam as provas reunidas aos autos, integrava o rol de seus clientes, zelar pela correta condução do feito, aí incluída a necessária coordenação do trabalho em juízo desenvolvido pelos diversos profissionais do direito vinculados à sociedade advocatícia, de maneira a resguardar o interesses das pessoas em favor de quem exerciam representação processual. (...) Excludente de responsabilidade não há para o caso concreto, pelo menos nesta análise perfunctória da matéria, com o que devem todos os demandados, a princípio, responder pelos danos causados comprovadamente suportados pela autora” (ID 73155427). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 50 do CCB, 805 e 833, inciso IV, §2o, ambos do CPC, e 24-A da Lei 14.365/2022, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025